Tribunal: TJDFT
Processo: 0011453-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011453-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 47010901, o SINDIRETA requereu: “a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos ANTONIO FAUSTO DE MESQUITA, RAIMUNDA AUREA PINHEIRO DA LUZ, ZELIA MARIA DE JESUS PITA VENTURA e SUCESSORES DE BENEDITO PEREIRA DE ALCANTARA (TEREZINHA DA SILVA PEREIRA DE ALCANTARA, RAFAEL DA SILVA ALCÂNTARA, RAFAELA DA SILVA ALCANTARA e RAMON DA SILVA ALCANTARA) haja vista o saneamento do feito conforme decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 12880962 e 38044403; e b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 39742129), os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 12880916.” Intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal manifestou ciência (ID 48760577). No ID 12880962, o processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos processualmente. No ID 38044403, foi deferida a habilitação de sucessores processuais de BENEDITO PEREIRA DE ALCANTARA. No ID: 38569463, o SINDIRETA informou as cotas sucessórias, e o Distrito Federal consentiu no ID: 39995998. No ID 41584829 foram acolhidas as informações do exequente quanto às quotas sucessórias. No ID 12880916, os honorários contratuais foram majorados ao patamar de 20% (vinte por cento), bem como foram fixados os honorários à execução. Os EME PJE 0003797-37.2008.8.07.000, transitaram em julgado (21/9/2022), conforme consulta ao site de andamentos processuais deste Tribunal (ID 39733535, página 29). A cópia do acordão proferido nos respectivos embargos à execução foi acostada no ID 12880785, fls 135-144/PDF. Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos de ANTONIO FAUSTO DE MESQUITA, RAIMUNDA AUREA PINHEIRO DA LUZ, ZELIA MARIA DE JESUS PITA VENTURA e SUCESSORES DE BENEDITO PEREIRA DE ALCANTARA (TEREZINHA DA SILVA PEREIRA DE ALCANTARA, RAFAEL DA SILVA ALCÂNTARA, RAFAELA DA SILVA ALCANTARA e RAMON DA SILVA ALCANTARA), conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferidos no ID 12880916 e os honorários à execução fixados no ID 12880787, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais:i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 20 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador